Tribunal: TJDFT
Processo: 0766410-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora em face de acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Em suas razões, alega a existência de contradição, pois o próprio julgado delineou perfeitamente que a atuação indevida de terceiro não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pela consumidora. Sustenta que a situação vivenciada gerou um imenso abalo psíquico e desgaste emocional da embargante. Requer seja conferido efeito modificativo ao julgado, a fim de que seja improvido o recurso inominado interposto, mantendo-se a sentença.
II. Recurso próprio e tempestivo.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
V. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.